Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-28.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-28.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL LAVANDOSKI DE MEDEIROS - CPF: 044.848.751-95 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário.
O
apelante alega cerceamento de defesa em virtude da não realização de perícia para comprovação de abusos praticados pelo apelado, e
contesta
cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, Tabela
Price
, tarifas bancárias, seguro de proteção financeira e restituição de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar se
houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia, a legalidade da cobrança de juros remuneratórios, o uso da Tabela
Price
e a adequação das tarifas bancárias, bem como se está configurada a venda casada no que tange à contratação de seguro de proteção financeira e se é viável a restituição dos valores cobrados indevidamente, com a compensação com outros débitos do mesmo Contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa, pois a perícia não era imprescindível para a análise do caso, sendo suficiente a avaliação do Contrato.
O
apelante não demonstrou a essencialidade dessa prova nem especificou os fatos a serem elucidados com sua produção.

A taxa de juros remuneratórios aplicada, de
1,50% ao mês e 19,57% ao ano
, não apresenta discrepância significativa em relação à média do mercado, motivo pelo qual não há abuso, devendo ser mantida a taxa contratada.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é legal desde que livremente pactuada, não configurando onerosidade excessiva ou abusiva
.

A cobrança da tarifa de cadastro é lícita se estiver expressamente prevista na avença e dentro dos limites instituídos pelo Banco Central, não havendo excessos na tarifa cobrada.

A tarifa de avaliação do bem e o registro do contrato são válidos sempre que a prestação do serviço esteja comprovada e o valor cobrado não seja exorbitante, o que se verifica no caso concreto.

A contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada, pois a instituição
financeira impôs a escolha da seguradora, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros de mora, conforme a jurisprudência consolidada. A compensação entre débitos do mesmo contrato é admissível, consoante o art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser solucionada por meio da análise documental e da legislação aplicável.

Os juros remuneratórios pactuados por instituições financeiras não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, sendo passíveis de revisão apenas se demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

A adoção da Tabela
Price
como critério de amortização é válida e não implica, por si só, em onerosidade excessiva ou abusiva.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual e dentro dos limites normativos.

A tarifa de registro de contrato e a de avaliação do bem
são lícitas
quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e os valores não são exorbitantes.

A venda casada de seguro de proteção financeira configura prática ilícita, sendo vedada a imposição da escolha da seguradora
.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, com correção monetária e juros de mora, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC, art.
51, §1o; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o;
CC, art.
368; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 566;
REsp
1.061.530/RS;
REsp
973827/RS;
REsp
1255573/RS (Tema 618);
REsp
1578553/SP (Tema 958);
REsp
1639259/SP (Tema 972);
AgInt
no
AREsp
1405350/RS; TJMT, AP 1001771-71.2023.8.11.0013; TJMT, Apelação n. 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12-2-2025,
DJe
14-2-2025).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Revisão Contratual
julgada improcedente
, com
a
condenação do
autor
ao pagamento das
despesas processuais e
d
os honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
suscita prel
iminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a
realização de per
ícia
é essencial para
a
adequada solução da controvérsia.

No mérito, argumenta que
a taxa de juros p
revista
no Contrato
é
abusiva
e que a
cobrança das tarifa s de cadastro, registro contratual
, avaliação do bem e seguro
é
indevida
,
além de questionar a legalidade da aplicação
da Tabela
Price
como método de amortização.

Nas contrarrazões, o apelado
requer o
não provimento do Recurso (Id
269081857
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O
apelante
justifica
que
pleiteou
a
realização de
perícia para comprovar supostos
abusos praticados
pelo apelado
.

Contudo, a apreciação dos
encargos questionados
prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do C
ontrato.

Ademais,
ele

não
demonstrou
de
maneira
convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos
pretendia
elucidar com sua produção
.
Logo
, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que as
instituições financeiras não
estão
sujeita
s
à limitação
imposta

pela
Lei de Usura, c
omo enuncia a Súmula n. 596/STF
, e que
a fixação de juros superiores

a
12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também
reconheceu

a possibilidade de
revisão dessas taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto,
a taxa de
juros
aplicada

foi
de
1,50% ao mês e 19,57% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado
no período
correspondia a

1,60
% ao mês
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).
Assim,
não há discrepância significativa. Por consequência,
deve ser mantido o percentual
contratado
.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
relator
Min
.

Marco
Buzzi
, Quarta Turma
,
j.
21
-6-2021,
DJe

1
o-
7
-
2021)
.

No mesmo sentido
:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico
quando há
livre
pactuação
entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade
a ponto de torná-la
ilegal.
Desse modo
,
é devida a sua manutenção
.

A propósito
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
TABELA

PRICE
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com ressalva do art. 98, §3o, do CPC. O apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios contratada é excessiva e indevidamente capitalizada, além de questionar a legalidade da utilização da
Tabela

Price
como método de amortização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abuso ou
excessividade
; (
ii
) verificar a legalidade da capitalização no contrato em questão; (
iii
) avaliar a validade da aplicação da
Tabela

Price
como critério de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios estipulados pelas instituições financeiras não estão sujeitos à limitação prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ. A revisão é admissível apenas em situações excepcionais, quando a taxa contratada for significativamente superior à média
de mercado e configurar desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorre no caso concreto, em que a taxa pactuada é inferior à média do período.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do
REsp
973827/RS. No caso, a previsão contratual atende a tais requisitos, legitimando a prática.

A utilização da
Tabela

Price
como método de amortização não é ilegal, desde que livremente pactuada entre as partes, não se configurando, por si só, como onerosidade excessiva ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade, salvo se comprovada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado que resulte em desvantagem exagerada ao consumidor.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente convencionada.

A adoção da
Tabela

Price
como método de amortização é legal e não implica, por si só, em onerosidade excessiva ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
XXXII; CDC, art. 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
REsp
973827/RS;
AgInt
no
AREsp
1405350/RS; TJMT, AP 1001771-71.2023.8.11.0013; TJMT, N.U 1004537-80.2023.8.11.0051”.
(
TJMT,
N.U 1019363-27.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
12
-2-
2025, DJE 14
-2-
2025
, sem destaque no original
)
.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
”.
(
REsp
1255573/RS,
relatora
Min
.

Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção
,
j.
28
-8-2013,
DJe
24-10-
2013
, grifos nossos
)
.

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência
,
e o valor
convencionado
está na média indicada pelo BACEN para o período (
R$870,00
).

Taxa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.
Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp
1578553/SP,
relator
Min
.

Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Segunda Seção
, j
. 28-11-2018,
DJe
6-12-
2018
, grifos nossos
)
.

Como se
observa
,
consolidou-se
a tese de que a cobrança
será considerada extorsiva
quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O
apelante insurge
-se
contra a
incidência
d
a
tarifa de avaliação.
Referida
cobrança
está prevista
na avença e
su
a prestação está
devidamente
comprovada
nos autos
pelo documento
que atesta a realização da análise
do veículo
.
Além disso
,
o valor cobrado (
R$
150
,00)
não se
revela
exorbitante
em relação ao montante
contratado (Id
269081838

– Pág.
13
).

E
mais,
o apelado

demonstrou
o registro no órgão de trânsito
, não havendo
excesso
na quantia cobrada
(R$
356,40
)
.
Por conseguinte
,
a manutenção da tarifa correspondente é medida
necessária

(Id
269081840
)
.

Seguro

No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros
. Segue transcrita a respectiva ementa
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO

À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp
1639259/SP,
relator

Min.
Paulo
de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
j.

12-12-2018,
DJe
17-12-
2018).

Posto isso
, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se
caracteriza
quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há
indícios
de que a Seguradora será
exclusivamente a escolhida
pelo próprio Banco, o que
evidencia
a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Restituição do Indébito e Compensação

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve
ocorrer
na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que
,
“
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Portanto
, admite-se a co
mpensação com débitos do mesmo C
ontrato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o apelado restitua
ao
apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
permitindo-se a compensação com débitos do m
esmo C
ontrato.

Ante o resultado do julgamento,
os custos decorrentes da sucumbência serão distribuídos entre as partes,
na proporção de 80%
de responsabilidade

do autor
(com a ressalva
prevista no
art. 98, §3o, do CPC) e 20%
a cargo
do
réu
. M
antenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme
estipulado
na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025